Tribunal: TJES
Processo: 5000390-72.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-72.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: COMBATE EQUIPAMENTO DE INCENDIO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000390-72.2019.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: COMBATE EQUIPAMENTO DE INCENDIO LTDA - ME

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA EM AÇÕES EM CURSO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Combate Equipamento de Incêndio Ltda. – ME, com fundamento no Tema 1.184 do STF e no art. 485, VI, do CPC/2015, por suposta ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito (R$ 4.560,53).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do Tema 1.184 do STF autoriza a extinção imediata de execução fiscal de baixo valor em curso; e (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das medidas previstas no precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação do Tema 1.184 do STF autoriza a extinção por falta de interesse de agir apenas quando observadas as providências prévias exigidas pelo precedente, como tentativa de conciliação administrativa e protesto do título.

4. A
ratio decidendi
do item 3 do Tema 1.184 resguarda aos entes federados, em ações em curso, a possibilidade de requerer a suspensão do processo para adoção das medidas exigidas, impedindo a extinção automática.

5. A extinção do feito sem prévia oitiva da Fazenda Pública viola o art. 10 do CPC/2015 e o princípio da não surpresa, conforme reconhecem julgados dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e do Espírito Santo.

6. A ausência de intimação do exequente para demonstrar eventual ineficiência das medidas prévias ou para requerer a suspensão processual caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor com base no Tema 1.184 do STF, em ações em curso, exige prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre as providências previstas no precedente vinculante.

2. A ausência de prévia manifestação da Fazenda Pública configura violação ao art. 10 do CPC/2015 e acarreta nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; CPC/2015, art. 10; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208); TJ-MG, Apelação Cível 5000082-56.2024.8.13.0166, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 02.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.24.224794-8/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 20.06.2024; TJES, Apelação Cível 5001240-36.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000390-72.2019.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: COMBATE EQUIPAMENTO DE INCENDIO LTDA - ME

VOTO

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Relator,

registro divergência
pelos motivos que passo a expor.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
manejada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face de sentença que, pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF, extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de
COMBATE EQUIPAMENTO DE INCENDIO LTDA - ME
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

O voto de relatoria foi no sentido de negar provimento ao apelo, sob o fundamento de que
“[...] o próprio Município, dentro de sua competência constitucional, estabeleceu um limite mínimo para o seu interesse jurídico-processual, não tendo guardado tal parâmetro ao tempo da propositura, já que inferior a esse patamar mínimo o débito perseguido pela CDA que embasa a presente execução fiscal, a saber, no valor de R$ 4.560,53 (quatro mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos)”
.

Diante de tais fatos, sustentou que
“[...] a execução fiscal em tela atrai a aplicação do Tema 1.184 do STF para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa, a teor do disposto no art. 1º da Resolução 547/24, do CNJ”
.

Pois bem.

Denota-se que a Magistrada de primeiro grau fundamentou o
decisum
recorrido no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco, como a tentativa de conciliação na esfera administrativa e o protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura, entendo que a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação da Fazenda Pública Municipal, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - COMPROVAÇÃO - INADEQUAÇÃO - MEDIDAS - TEMA 1184 - STF - NULIDADE DA SENTENÇA. Em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
Antes da extinção do feito executivo deve ser oportunizado ao exequente a demonstração da ineficiência das providências prévias, estabelecidas no julgamento do Tema 1184.Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000082-56.2024.8.13.0166, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

No mesmo sentido, é possível citar a posição deste Sodalício,
e.g.
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. 5001240-36.2020.8.08.0002. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 16/08/2024)

Logo, rogando
vênia
ao entendimento distinto, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados.

Diante do exposto,
inauguro divergência
, para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5000390-72.2019.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
COMBATE EQUIPAMENTO DE INCENDIO LTDA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. TELMELITA ALVES GUIMARAES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível manejada pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
em face de sentença que,

pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF, extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de
COMBATE EQUIPAMENTO DE INCENDIO LTDA
,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais aduziu o Município, em suma, que o caso em tela é diverso do que fora tratado na redação da resolução do Conselho Nacional de Justiça.

Ao final, vindicou pelo provimento do seu recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

No Tema Repetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

O Município de Serra possui legislação própria e específica – Lei nº 4.487/2016 - estabelecendo limite mínimo para o ajuizamento das demandas executivas, em atenção ao princípio da eficiência.

Diz a Lei Local:

Art. 1º
Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I -
para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas -
R$ 3.000,00;

II -
para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza – R$ 5.000,00.

§ 1º
Para fins de aplicação desta Lei, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 2º
Na hipótese de débitos da mesma natureza de um mesmo devedor constarem em Certidões de Dívida Ativa diversas, os valores serão somados para verificação dos limites definidos neste artigo.

§ 3º
Os valores fixados neste artigo serão corrigidos anualmente pelo índice de atualização monetária adotado pelo Município.

Logo, o próprio Município, dentro de sua competência constitucional, estabeleceu um limite mínimo para o seu interesse jurídico-processual, não tendo guardado tal parâmetro ao tempo da propositura, já que inferior a esse patamar mínimo o débito perseguido pela CDA que embasa a presente execução fiscal, a saber, no valor de R$ 4.560,53 (quatro mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos.).

Subsumindo tais disposições à realidade concreta vertida nos autos, destaca-se, ainda, que a ação proposta em 2019 sem citação do executado tampouco localização de bens passíveis de penhora até o presente momento.

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em
tela

atrai a aplicação do
Tema 1.184 do STF para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir,
considerando
o princípio constitucional da eficiência administrativa, a teor do disposto no art. 1º da Resolução 547/24, do CNJ.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

V I S T A

Eminentes pares, de início, registro que, conquanto o esforço argumentativo do recorrente, tenho me manifestado no sentido de que “
a tese da autonomia municipal não é suficiente para afastar a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ n. 547/2024, uma vez que essas normas buscam otimizar o uso da máquina judiciária, respeitando o princípio da eficiência administrativa
” (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50115532420238080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Sem prejuízo disso, fato é que, conforme bem ressaltado no voto divergente,
não foi oportunizado ao ente municipal exequente
o cumprimento das exigências previstas no Tema n. 1.148 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual a extinção do feito com base nesse fundamento mostra-se indevida e prematura.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle do Santos,

acompanho a divergência

inaugurada pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara para conhecer do recurso e anular a sentença.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5000390-72.2019.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO: COMBATE EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO LTDA.

RELATOR
A
: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-
se
de
apelação cível interposta

pelo Município d
a Serra

contra
sentença

(id. 1
5767532
)
proferida pel
a

MM
ª
. Ju
íza
de Direito da
Vara
da Fazenda Pública Municipal da Serra
,
que,
n
a

execução fiscal

nº
5000390-72.2019.8.08.0048
,
ajuizada
em face de
Combate Equipamento de Incêndio Ltda.
,

extinguiu a execução fiscal
sem resolução de mérito
por ausência de interesse processual,
na forma do art. 485, VI, do CPC
,
com fundamento no Tema 1.184 de Repercussão Geral e na Resolução nº 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Sustenta
que:
(1) o entendimento firmado pelo CNJ não pode ter validade sobre processos em andamento, quanto
à
necessidade de convidar o devedor para
a possibilidade de composição no processo de cobrança de
sua dívida com o Município;
(2)
tal entendimento não possui eficácia para processos já ajuizados, vez que a norma jurídica não permite tal retrocesso;
(3)
quando o ato normativo do CNJ foi
editado
não previu que
seria
aplicado
com
efeito ex tunc
; (
4
) a decisão emanada está ferindo diretamente o ato jurídico perfeito, pois à época dos fatos não havia a exigência de
que
fosse realizada a tentativa de cumprimento da obrigação financeira pelo devedor junto ao Município;
e
(
5
)
somente poderá ser aplicad
a a Resolução do
CNJ
às
dívidas ativas posteriores
à
sua publicação, e não a atos anteriores.

Requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença
para declarar a sua nulidade

e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

O
Eminente Relator
negou
provimento
ao recurso,
sob o fundamento de que
restou evidenciado que a execução fiscal em
apreço
atrai a aplicação
da tese fixada n
o Tema 1.184 do STF,
que determina
a extinção compulsória
da execução fiscal por
ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa, a teor do disposto no art. 1º da Resolução 547/24, do CNJ.

O Desembargador
Raphael Americano Câmara
deu provimento ao recurso para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento,
ao fundamento de
que: (1) restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco; (2) porém, com relação às ações em curso, o
STF
resguardou a possibilidade de o Fisco requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas,
conforme
item 3; (3) a sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação da Fazenda Pública Municipal, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o objetivo de demonstrar seu interesse processual.

Os eminentes Desembargadores Fábio Brasil Nery e Heloísa Cariello acompanh
aram
o voto proferido pelo eminente Desembargador
R
aphael Americano Câmara.

Para os fins do art. 942 do CPC
,
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O
Município d
a

Serra

ajuizou
ação de execução fiscal
nº
5000390-72.2019.8.08.0048
,

em face de
Combate Equipamento de Incêndio Ltda.
, pleiteando o recebimento do crédito inscrito na CDA
nº 8284359/2017
,
no valor
de R$ 4.560,53 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos), cujo valor atualizado para a data
do ajuizamento era
de R$ 5.896,43 (cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos), e
que,
acrescido dos honorários soma
va
o montante de R$ 6.486,07 (seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sete centavos).

O
Supremo Tribunal Federal
ao apreciar o
Tema n° 1.184
fixou tese

de observância obrigatória
proclamando
que “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Reproduzo
o precedente a que me reporto:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

(STF, RE 1.335.208, Rel. Ministro Cármen Lúcia, Plenário, J. 19/12/2023. Tema n° 1.184)

E

com amparo na tese fixada n
o

Tema n° 1.184
, o C
onselho Nacional de Justiça – C
NJ editou a Res
olução nº
547/2024, que prevê:

“
RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

A

Suprema
Corte não vedou o ajuizamento
das execuções fiscais
, mas condicionou o interesse processual nos casos de execuções de baixo valor à demonstração da imprescindibilidade da via judicial, comprovando-se a ineficácia das medidas administrativas prévias.

E a
aplicação da tese aos processos em curso é imediata, por versar sobre interesse de agir, que é uma condição da ação de índole processual, conforme destacado em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, o
princípio da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) impõe que a mobilização da custosa máquina judiciária seja reservada aos casos em que o valor do débito se mostre razoável e proporcional ao custo do procedimento, sob pena de subverter o próprio interesse público.

Acresça-se que
a Resolução nº 547/2024 do CNJ, que estabeleceu o parâmetro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e as diretrizes para a extinção, decorre do poder regulamentar de gestão judiciária daquele Conselho, não havendo,
na hipótese, que se
falar
até mesmo
em usurpação da competência tributária municipal.

Recentemente o Supremo Tribunal Federal,
por meio do tema 1.428
reconheceu
a Competência do Conselho Nacional de Justiça para definição de parâmetros para aferição da falta de interesse de agir em execução fiscal, à luz do princípio da eficiência, nos termos do Tema 1.184/
RG
.

Tema 1428: Competência do Conselho Nacional de Justiça para definição de parâmetros para aferição da falta de interesse de agir em execução fiscal, à luz do princípio da eficiência, nos termos do Tema 1.184/RG.

O reconhecimento d
o

T
ema reforça a plena legalidade e a obrigatoriedade de observância da Resolução CNJ nº 547/2024.

E na
R
epercussão
G
eral no R
ecurso
E
xtraordinário

com
A
gravo
1.553.607 RS, que versa sobre a E
xtinção

de
E
xecução
F
iscal

por Falta de Interesse de
A
gir
e a C
ompetência do
CNJ
Para Gestão Judiciária
, fixou a seguinte tese:

“
1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência.”

“
2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.”

Eis o julgado a que me reporto:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. COMPETÊNCIA DO CNJ PARA GESTÃO JUDICIÁRIA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que extinguiu execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/RG e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 para aferição de interesse de agir em execução fiscal viola a separação de poderes e a competência tributária do ente federativo, na hipótese de lei local fixar critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento do Tema 109/RG, o Supremo Tribunal Federal afirmou a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal.

4. Por sua vez, no Tema 1.184/RG, o STF assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo a necessidade de adoção de providências prévias ao seu ajuizamento, à luz do princípio constitucional da eficiência. A decisão fundamentou-se tanto na reduzida perspectiva de recuperação de créditos pela via judicial, quando comparada a outros mecanismos de cobrança, como nos impactos que tais execuções produzem sobre o funcionamento do Poder Judiciário.

5. Após a conclusão do julgamento do Tema 1.184/RG, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de competência constitucional, editou a Resolução nº 547/2024 para fixar os critérios para tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais no Poder Judiciário. A jurisprudência do STF afirma a competência do CNJ para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário.

6. Como decorrência do Tema 1.184/RG e da Resolução CNJ nº 547/2024, no âmbito da “Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais”, mais de 13 milhões de execuções fiscais foram extintas, no período de outubro de 2023 a julho de 2025.

7. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência.

8. A controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 tem natureza infraconstitucional e fática, tendo em vista que pressupõe a reinterpretação da resolução do Conselho Nacional de Justiça, assim como a análise do quadro fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso, negando-lhe provimento.

Teses de julgamento:

“
1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência”;

“
2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir”.

(STF, ARE
RG
1.553.607/RS, Rel. Ministro
Luís Roberto Barroso
, Plenário, J. 19/
09
/202
5).

Verifica-se que
a tese
fixada
no ARE 1.553.607/RS determina que as medidas da Resolução “devem ser observadas” e que estas “não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos”
.

N
ão obstante,
apesar da imprescindibilidade da intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do precedente vinculante
(Tema 1.184)
,
verifica-
se que

o Município não foi
regularmente intimad
o
para se manifestar
sobre a
aplicação do
referido Tema
e
cumprir os requisitos nele previstos
,
o que demonstra ter sido ilegítima a extinção da execução
.

A extinção da execução fiscal de pequeno valor não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública, seja para demonstrar o interesse de agir, o que pode ocorrer pela indicação de motivo legítimo que a levou a não realizar o protesto; seja para requerer a suspensão do processo para utilização de meios administrativos e extrajudiciais de cobrança.

Destarte, a ausência de intimação do ente público antes da extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, configura decisão surpresa, viola o contraditório e torna nula a sentença, eis que o apelante foi surpreendido com a extinção prematura da execução sem qualquer possibilidade de se manifestar ou demonstrar seu interesse processual.

Desse juízo:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.184 DO STF. NECESSIDADE DE OPORTUNIDADE AO MUNICÍPIO PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob alegação de ausência de protesto do título executivo e de inobservância das medidas previstas no item 3 do Tema 1.184 do STF e no art. 1º, § 5º, da Resolução nº 547/2024. O apelante sustenta, em síntese, violação aos princípios da vedação à decisão surpresa, da autonomia dos entes federados, da inafastabilidade da jurisdição e da segurança jurídica, além de defender que a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução nº 547/2024 se restringe às execuções fiscais ajuizadas após 19/12/2023, não alcançando o presente caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a aplicabilidade imediata do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua definição; e (ii) analisar se a extinção do feito, sem oportunizar ao Município a adoção das providências estabelecidas no referido tema, é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF, proferido em sede de repercussão geral, possui aplicação imediata, alcançando inclusive os processos ajuizados antes de sua definição, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que dispensa o trânsito em julgado para aplicação de entendimentos firmados em recursos repetitivos ou repercussão geral, salvo modulação de efeitos, inexistente no caso.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, corroborada pela Súmula nº 452 do STJ, estabelece que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor é faculdade atribuída à Administração Pública, sendo vedada a atuação judicial de ofício, salvo previsão legal expressa, o que não ocorre no presente caso.

5. A renúncia de créditos fiscais constitui matéria de direito material, exigindo manifestação expressa e inequívoca do ente tributante, não sendo admissível sua presunção por decisão judicial.

6. O Tema 1.184 do STF condiciona o ajuizamento de execuções fiscais à adoção de medidas prévias, como a tentativa de conciliação administrativa e o protesto do título executivo, salvo demonstração de eficiência administrativa, mas resguarda aos entes públicos, em demandas já em curso, o direito de requerer a suspensão do processo para implementar tais providências.

7. A sentença recorrida incorreu em error in procedendo ao extinguir o processo sem oportunizar ao Município apelante a adoção das medidas previstas no Tema 1.184, configurando violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

9. O Tema 1.184 do STF aplica-se imediatamente a execuções fiscais ajuizadas antes de sua definição, salvo modulação de efeitos, inexistente no caso.

10. A extinção de execução fiscal de pequeno valor depende de previsão legal específica e manifestação expressa do ente público, sendo vedada sua imposição judicial de ofício.

11. É nula a sentença que extingue execução fiscal sem oportunizar ao ente tributante a adoção das medidas previstas no Tema 1.184, como tentativa de conciliação e protesto do título.
(TJES – Apelação / Remessa Necessária nº 5003180-38.2022.8.08.0011; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.02.2025)
destaquei

Por tais
razões
,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho
o entendimento do voto proferido
pelo Desembargador
Raphael Americano Câmara e dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao
J
uízo de origem
, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Acompanho o voto divergente inaugurado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, para dar provimento ao recurso.